Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703138-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VARSONIL FIRMES SOARES APELADO: DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Considerando as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, em especial àquela relacionada à tempestividade do recurso, intime-se o apelante para que, em cinco dias, possa se manifestar em contraditório, na forma dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora